Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700002-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATHARINA MACHADO BANDEIRA DE MELO AGRAVADO: DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diga a agravante se ainda possui interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator